Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. COMPARTILHAMENTO INDEVIDO DE CONTEÚDO PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS. DEVER DE FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por plataforma de mensagens contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar: (I) a remoção de canais na plataforma de mensagens que veiculavam indevidamente conteúdos protegidos por direitos autorais da parte autora; e (II) fornecer os dados telemáticos dos usuários responsáveis pelas infrações, sob pena de multa diária. A sentença também condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a condenação da plataforma a fornecer os dados dos usuários responsáveis pela divulgação não autorizada de conteúdo protegido por direitos autorais, mesmo sem a indicação dos respectivos números de telefone; e (II) estabelecer se são devidos honorários advocatícios de sucumbência, em razão da alegação ausência de resistência à pretensão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de suspensão do processo, até o julgamento dos Temas 533 e 987 pelo STF, justifica-se porque não houve determinação de sobrestamento e porque os temas já foram decididos em 26.6.2025, com a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 19 da Lei no 12.965/2014, em interpretação conforme a Constituição, conferindo maior proteção contra conteúdos ilícitos na internet.
4. A plataforma não comprova, por meio de prova técnica, a impossibilidade absoluta de cumprir a ordem judicial, sendo insuficiente a alegação de ausência do número de telefone das contas infratoras.
5. As URLs indicadas pela parte autora são identificadores objetivos e tecnicamente hábeis à localização do conteúdo e à individualização dos responsáveis, sendo dispensável a exigência do número telefônico para o cumprimento da decisão.
6. O Marco Civil da Internet (arts. 10, §1o, e 11) impõe ao provedor fornecer os dados dos usuários mediante ordem judicial, não sendo admissível invocar limitações técnicas quando há elementos precisos para identificação da infração.
7. A plataforma opôs resistência à pretensão deduzida na petição inicial, conforme demonstrado pela apresentação de contestação, interposição de recurso e cumprimento da decisão apenas após a concessão de tutela recursal em agravo de instrumento, o que afasta a alegação de espontaneidade e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
A plataforma digital deve fornecer os dados dos usuários responsáveis por ilícitos, quando identificados por elementos técnicos suficientes, como URLs, mesmo sem a vinculação do número telefônico.
A resistência manifestada ao longo do processo, por meio de defesa técnica e interposição de recursos, autoriza a condenação em honorários advocatícios, ainda que o provedor alegue cumprimento espontâneo da ordem judicial.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 10, §1o, 11 e 19; e CPC, arts. 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 533 e 987, julgamento em 26.6.2025.